Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0700257-17 Agravante: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO Agravado: SUSANA MONTEIRO DE CASTRO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO contra decisão proposta na execução de título extrajudicial 0710352-51 movida em desfavor de SUSANA MONTEIRO DE CASTRO. A decisão indeferiu o pedido de realização de diligências junto ao INFOSEG, sob o fundamento de que já foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens do devedor (id 52140320 dos autos de origem). Em seu recurso, o recorrente assevera que o pedido de expedição de Ofício se presta a vislumbrar a realidade fática da agravada, a fim de evitar pedidos inócuos. Argumenta que a pesquisa através do sistema INFOSEG, ainda não foi realizada nos autos, possibilita a informação sobre a atual ocupação da executada e vislumbrar sua situação financeira e possível ocultação de patrimônio. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a pesquisa através do INFOSEG (id 13526770). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (id 13526771), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do agravante para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O INFOSEG é um sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à execução. Nesse descortino, é imperioso salientar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Considerando que nos autos de origem foram realizadas diligências apenas junto aos sistemas informatizados BACENJUD e RENAJUD, é imperiosa a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a pesquisa também junto ao INFOSEG. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS E CADASTROS ELETRÔNICOS DE DADOS. SREI. CNIB. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo o credor esgotado os meios disponíveis para a localização de bens do devedor passíveis de penhora, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD, SREI, CNIB e INFOJUD, dentre outros. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, evitando-se a dilapidação dos bens do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. 3. O acesso à CNIB está restrito às hipóteses em que a parte exequente tenha esgotado os meios que estavam à disposição para a satisfação do seu crédito, todavia, não há exigência que a indisponibilidade de bens ocorra tão somente nas execuções fiscais (art. 185-A do CTN) e nas ações de improbidade administrativa (art. 7° da Lei 8.429/92). 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria”. (07172429520198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA JUDICIÁRIO. BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e E-RIDIF foram criados com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em análise, decorridos mais de quatro anos da última consulta realizada, fere o princípio da cooperação e da busca pela solução mais célere da execução, a negativa de consulta nos sistemas judiciários. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada”. (07137621220198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 16/10/2019). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator